Tribunal: STF
Processo: ARE 1481174
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Paraná interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. PROIBIÇÃO DE DEBATE E DELIBERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLIT. REUNIÃO REALIZADA EM 27/11/2021. PERDA DO OBJETO. MÉRITO. DECRETO ESTADUAL Nº 518/2019 QUE RETIRA ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO LITORAL DO PARANÁ - COLIT PARA DAR ANUÊNCIA PRÉVIA AO LICENCIAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E DE EDIFICAÇÕES. AFRONTA À LEI ESTADUAL Nº 12.243/1998. DECRETO É ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO QUE DEPENDE DE LEI. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO RETROCESSO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega ser superável o óbice sumular, dada a natureza constitucional da matéria impugnada, notadamente quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a que alude o art. 225, caput, da Constituição Federal.



    Articula, o Estado, a tese de que não teria havido a extrapolação do poder regulamentar, tendo em vista que a redação original da Lei Estadual 12.243/1998 sequer contemplava a existência de um órgão específico para a concessão de alvarás ambientais, medida essa introduzida pelos Decretos 2.415/2015 e 7.948/2017, cujos respectivos dispositivos o Decreto 518/2019, editado pelo Governador, veio a revogar.  



    Intimado, o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (eDoc 219 - ID: B022EFA6), pugnando pela manutenção da decisão agravada.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná adotou dupla fundamentação para acolher a impugnação do Decreto estadual 518/2019, objeto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público.



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o Decreto impugnado, editado pelo Governado do Estado no ano de 2019, seria incompatível, a um só tempo, com a legislação estadual, e com o princípio, preconizado no art. 225, caput, da Constituição Federal, de vedação ao retrocesso ambiental. Um breve trecho do correspondente voto-condutor evidencia o teor de sua fundamentação (fl. 10 do eDoc 90):



    Dessa forma, o Decreto Estadual 518/2019, ao revogar a função do COLIT de conceder a anuência aos procedimentos de licenciamento ambiental, afronta os preceitos constitucionais, e da Lei Complementar que determina a participação popular e a proteção do meio ambiente.



    Tal julgamento vulnerou a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta no art. 97 da Constituição, segundo a qual:



    Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.



    Ocorreu verdadeiro controle difuso de constitucionalidade por órgão fracionário inferior, em evidente infringência ao enunciado 10 da Súmula Vinculante, que assim prescreve:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declara expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Todavia, tal matéria não foi articulada nas razões do recurso extraordinário (eDoc 166 - ID: eb416725), daí lhe carecendo o prequestionamento, requisito de admissibilidade inafastável até mesmo nas matérias de ordem pública, a teor do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, as seguintes decisões colegiadas: ARE 937.975 ED, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.137.891 AgR, Ministro Edson Fachin; e ARE 1.095.271 AgR, Ministro Dias Toffoli.



    Forte em tal circunstância, passo à análise da matéria impugnada no agravo (eDoc 237 - ID: c734bcd5); e, ao fazê-lo, reputo correta a decisão agravada (eDoc 172 - ID: d91b696f).



    O recurso extraordinário era mesmo inadmissível em razão da bem anotada incidência do óbice da Súmula 280.  



    Exclusivamente no que toca ao capítulo objeto de impugnação pelo recurso interposto pelo Estado (eDoc 166), o fundamento central contido no acórdão proferido pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual foi a extrapolação do poder regulamentar, identificada no Decreto estadual 518/2019, ao haver intentado modificar, por meio indevido, o teor da Lei 12.243/1998.



    Concluir de forma diversa demandaria a apreciação de lei infraconstitucional, o que é sabidamente incompatível com a via extraordinária.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Verba honorária incabível em ação civil pública, conforme previsto no art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, salvo comprovada má-fé, não verificada na espécie.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente